Tribunal: STF
Processo: HC 69975
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas  corpus". Progressão de regime
de  cumprimento de  pena. Interpretação  da parte  final ao
artigo  112 da  Lei de  Execução Penal (Lei  7210, de 11 de
julho de 1984).
          -  O calculo de 1/6   da pena a que, para fins de
progressão de regime de seu cumprimento, se refere  a parte
final  do artigo 112 da Lei de Execução Penal tem como base
a pena imposta na sentença que se esta  executando, e não o
tempo  que resta  da pena.  Inadmissibilidade, no  caso, de
aplicação analogica  do artigo 113  do Código Penal.
          "Habeas corpus"  indeferido.